Tribunal: STF
Processo: RE 1397450
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pelo Estado de Minas Gerais, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão da 4ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Juiz de Fora que condenou o ora recorrente ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS à recorrida em relação ao período de contratação nula.



    Em suas razões recursais, o recorrente aponta violação aos arts. 37, IX, e 39, § 3º, da Constituição Federal. 



    Alega que a “convalidação dos contratos temporários firmados e vigentes até 01/02/2021 impede a decretação de nulidade dos contratos firmados com a recorrida, sob pena de ofensa à decisão vinculante proferida pelo TJMG em sede de julgamento de controle concentrado de constitucionalidade”, e, por isso, o presente caso é distinto do Tema n. 916 de repercussão geral, uma vez que não há nulidade contratual.



    Sustenta que “a contratação temporária do recorrido foi fundada no art. 2°, V da Lei 18.185/2009 declarado inconstitucional pelo TJMG, e tendo em vista que o Tribunal modulou os efeitos da decisão declaratória de inconstitucionalidade para expressamente convalidar os contratos celebrados e vigentes até 01/02/2021, NÃO poderá o contrato temporário do autor ser considerado nulo para qualquer finalidade, inclusive para a finalidade de recebimento de FGTS.



    É o relatório. Decido. 



    2. De início, importante pontuar que a Turma Recursal, para firmar seu convencimento, no tocante à nulidade do contrato temporário do cargo de Agente Penitenciário exercido pela ora recorrida, examinou o conjunto fático-probatório constante nos autos e analisou norma local (Lei estadual n. 18.185/2009). A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    Ao exame dos autos, observo que foram juntadas cópias dos contratos de trabalho firmados entre as partes, Num. 23522729 - Pág. 1; Num. 23522729 - Pág. 2. Extraem-se destes que o vínculo da Autora com o Réu era contratual e perdurou de 2011 até 2019, sendo que a Recorrente somente colacionou contratos até o ano de 2017, apesar de afirmar na exordial ter tido vínculo até 2019. 



    […]



    No caso concreto, a contratação da Autora ocorreu na vigência da Lei Estadual n° 18.185/09 que regula a contratação temporária no âmbito do Estado de Minas Gerais. Esta norma foi objeto de análise pelo Órgão Especial do Eg. Tribunal em Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1.0000.16.074933-9/000. 



    Conquanto a inconstitucionalidade parcial da referida lei tenha sido declarada, a Corte cuidou de modular os efeitos da sua decisão. Assim, em sede de Embargos de Declaração (nº 1.0000.16.074933-9/001), o Órgão Especial do Tribunal decidiu, por maioria, modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da referida lei de forma a convalidar os contratos firmados pelo prazo máximo de 3 anos, contados da publicação do acórdão, ocorrida em 01/02/2018.



    Ocorre que, para se incluir o contrato dentre os convalidados nos termos do precedente citado, ele precisa ter sido firmado e renovado nas condições que a lei impugnada permitia. 



    […]



    No caso dos autos, observo que deve ser reconhecida a nulidade do contrato firmado entre as partes, porque uma de suas renovações foi procedida ao arrepio da lei. 



    Isso porque, apesar de a Autora ter sido originalmente contratada temporariamente para exercer a função de Agente Penitenciária pelo prazo legal de 3 (três) anos, no período de 2011 a 2014, o instrumento contratual foi renovado duas vezes, inicialmente, por um período de mais 3 (três) anos e, depois, por mais um período de 2 (dois) anos, sendo que a relação contratual findou-se em 2019 (contratos e aditivos constantes em Num. 23522729 - Pág. 1-2 e afirmação da Autora de ter permanecido no cargo até 2019). 



    Ocorre que o art. 4º inciso IV c/c §1º inciso III, da Lei Estadual nº 18.185/2009, permitia a renovação de contratos temporários na área de segurança pública apenas por mais 03 anos e não por mais 05 anos como ocorreu no caso dos autos. 



    Não há, portanto, como pretender convalidar tal contratação, renovada sem observância da própria lei estadual. 



    […]



    Aplica-se ao caso a Lei Estadual 18.185/2009, tendo em vista que conforme alegado na exordial, as verbas requeridas são a partir de 2011, quando a referida Lei já encontrava-se em vigor. 



    […]



    Em análise da supramencionada Lei ao caso dos autos, tem-se que a contratação é nula, por ausência dos pressupostos definidos no art. 37, §2º, da Constituição Federal. 



    Isso porque, os contratos juntados pela própria Recorrente comprovam que essa laborou junto à Administração Pública. Logo, a prorrogação da contratação já não encontrava amparo legal, pois extrapolou o prazo estabelecido na Lei Estadual em vigor à época. 



    Certo é que o vínculo com a Autora/Recorrente foi renovado sucessivamente, apesar de constar expressamente nos contratos (Cláusula quinta- Num. 23522729 - Pág. 2) que: “O presente instrumento poderá ser prorrogado, a critério da Administração Pública, respeitado o limite máximo de três anos, nos termos do artigo 4º, §1º, III, da Lei 18.185/09”. 



    Sendo assim, entendo que os contratos firmados são nulos de pleno direito, porque as sucessivas contratações temporárias ensejam, a meu ver, o reconhecimento da unicidade contratual. 



    Assim, rever o posicionamento do órgão judiciário de origem, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, bem como pela análise de legislação local, o que incide, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF. 



    De outro lado, uma vez reconhecida a nulidade da contratação, a Turma Recursal concluiu pelo direito da ora recorrida ao recebimento do FGTS (com meus grifos):



    Sob outra luz, razão a assiste quanto à cobrança do FGTS devido pelo tempo de contratação, merecendo parcial reforma a r. sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial. 



    Isso porque o Tribunal de Justiça firmou entendimento sobre o tema, no julgamento do IRDR nº. 1.0034.12.005830-9/003 (Relator Des. Wander Marotta, 1ª Seção Cível, julgado em 02/09/2019, publicação da súmula em 07/11/2019), em que foram fixadas as seguintes teses: 



    "- Sendo o contrato de trabalho considerado NULO, não tem o servidor direito à contagem, como tempo de serviço público, do período de serviço prestado, a título precário, para fins de obtenção de quinquênios, férias-prêmio e outras vantagens que tenham como requisito exclusivo o tempo de serviço, aprovado ou não em concurso público posterior. 



    - Na hipótese contrária, sendo o contrato VÁLIDO, terá ele o direito a contagem, como de serviço público, do tempo de serviço prestado, a título precário, e para fins de obtenção de quinquênios, férias prêmio e outras vantagens, desde que o único requisito previsto na lei seja o efetivo exercício no serviço público, e desde que aprovado em posterior concurso público. 



    - Em qualquer hipótese, se o servidor não foi posteriormente aprovado em concurso público, e/ou efetivado de outra forma, não terá o direito de receber o pagamento de qualquer vantagem decorrente do mero decurso do tempo, a não ser o saldo de salários e FGTS, na forma da decisão do STF (RE 765.320/MG)."



    Portanto, a r. sentença recorrida merece parcial reforma, para que seja julgado parcialmente procedente o pedido inicial, sendo devidos os valores relativos ao FGTS pelo período da contratação […] 



    Registro que no âmbito da repercussão geral, esta Suprema Corte, no julgamento do RE 765.320 RG, ministro Teori Zavaski, Tema n. 916, reafirmou sua jurisprudência assentando que “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS” (com meus grifos).



    Ilustra, ainda, esse entendimento o seguinte precedente:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Descaracterização. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 



    1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Red. do ac. Min. Dias Toffoli, concluiu que, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.



    2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento firmado pelo Plenário no RE nº 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 23/9/16 – Tema nº 916.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (RE 1.295.862 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 15 de março de 2022 – com meus grifos)



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo órgão judiciário de origem está, no ponto, em conformidade com entendimento desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se. 



Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente